Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade.
2. Verificada obscuridade no acórdão embargado, faz-se imprescindível a modificação do julgado para aclarar a matéria ventilada.
3. Observado o não cumprimento da Lei 5.008/12, quanto à extinção da Gratificação de Atividade Técnico – Administrativo e a não implementação do vencimento básico do servidor na forma da Lei em referência, deve ser julgado procedente o pedido quanto a este ponto.
4. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte embargante não implica omissão, cuja via manejada destina-se exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais.
5. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
6. Embargos de declaração da autora providos, com efeitos modificativos.
7. Embargos de Declaração do réu desprovidos